Tribunal: TJDFT
Processo: 0700982-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700982-83.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MILTON MENEZES DA COSTA NETO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. COBRANÇA. VERBAS PRETÉRITAS. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. PREJUDICIAL AFASTADA. DECRETO No 20.910/32. CRÉDITO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. MONTANTE ATUALIZADO. DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO. IMPOSIÇÃO. CONDENAÇÕES JUDICIAIS REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. VALOR HISTÓRICO. INDEVIDO. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. DEVIDO. REPERCUSSÃO GERAL. STF. TEMA 810. STJ. TEMA 905. ÍNDICE IPCA-E. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ENTENDIMENTO FIRMADO. TRÂNSITO EM JULGADO. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o, DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INAPLICÁVEL. 1. Rejeita-se a prejudicial de mérito (prescrição) suscitada nos autos, tendo em vista que a demora da Administração Pública no estudo, reconhecimento ou no pagamento da dívida vindicada por aquele que se apresenta como seu credor de montante advinda de sentença líquida, não tem o condão de fulminar a pretensão do interessado (art. 4o, Decreto no 20.910/32). Somente se haverá falar em prescrição se, esgotado o procedimento administrativo que culminou no reconhecimento do crédito, deixar o credor de exercer, no prazo legal, o respectivo direito de ação visando o seu recebimento. 2. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça está firmada no sentido de que o reconhecimento administrativo do débito tem a eficácia jurídica de promover a interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC) ou a renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC). Precedentes do STJ. 3. O art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação que lhe foi dada pela Lei 11.960/2009, permanece hígido no que tange aos juros moratórios para as condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, é de rigor a fixação desse encargo segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 4. No julgamento do RE 870.947, tema 810, pela sistemática da repercussão geral, o STF firmou tese no sentido de que é inconstitucional “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança”, sendo o IPCA-E o índice que melhor se presta à recomposição da moeda. 5. O julgamento do paradigma de repercussão geral autoriza a aplicação imediata do entendimento firmado às causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente de trânsito em julgado do recurso. Precedentes do STF (RE 1065205). 6. A fixação dos honorários advocatícios com base na apreciação equitativa deve ocorrer somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do art. 85, §8o do CPC. 7. Os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o e 3o do CPC/2015, sendo que referido valor se mostra compatível com os atos processuais praticados nos presentes autos. 8. Recursos conhecidos. Prejudicial de prescrição afastada. Apelo do réu desprovido. Apelação do autor provida. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 1o- F da Lei 9.494/1997, artigo 1o-F da lei 9.494/1997, conforme a redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c os artigos 27 e 28, ambos da Lei 9.868/1999 e 11 da Lei 9.882/1999, defendendo a impossibilidade de aplicação do IPCA-E ou INPC, devendo-se manter os efeitos das normas julgadas inconstitucionais até que haja a definitiva decisão da Suprema Corte sobre a modulação de efeitos no RE 870.947. Alega, ainda, que houve prescrição da pretensão do recorrido, e que, havendo condenação do ente público, os valores considerados devem levar em conta os juros e correção monetária fixados pelo juízo. Não indica objetivamente, contudo, violação a qualquer dispositivo legal, mencionando, de passagem, os artigos 1o do Decreto 20.910/1932 e 1o do Decreto 22.626/1933. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, aponta violação ao artigo 100, §12, da Constituição Federal, defendendo a aplicação da TR como índice de correção de débitos do Poder Público até o momento anterior à expedição da requisição de Precatórios. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido Com relação à suposta violação ao artigo 1o-F da lei 9.494/1997, conforme a redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c os artigos 27 e 28, ambos da Lei 9.868/1999 e 11 da Lei 9.882/1999, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do RESp 1495146 (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 02/03/2018 – tema 905), concluiu que “As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Quanto às teses referentes à pretendida prescrição e à vedação de incidência de juros sobre juros, o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019). Ademais, "A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto." (AgInt no REsp 1615830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018)” (AgInt no AgInt no AREsp 925.917/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 22/10/2018). No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida no REsp 1.722.838/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 3/6/2019. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, registre-se que a turma julgadora, ao afastar a ocorrência de prescrição, bem como ao decidir pela inocorrência de anatocismo no caso concreto, assim o fez com suporte nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise das teses recursais, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, no tocante à referida afronta aos artigos 100, §12, ambos da Constituição Federal, a Suprema Corte, no julgamento do RE 870947/RJ (Relator Min. LUIZ FUX, DJe 20/11/2017 - Tema 810), definiu que: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 20/11/2017). Assim, considerando que as teses recursais gravitam em torno desses temas, e estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012